Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-95.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008778-95.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE PINHEIRO LEITE - CPF: 028.822.831-64 (IMPETRANTE), 3ª VARA CÍVEL DA RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FELIPE PINHEIRO LEITE - CPF: 028.822.831-64 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE PINHEIRO LEITE - CPF: 028.822.831-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
POLUIÇÃO SONORA
– 1.
IMPUGNAÇÃO DA COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL – IMPROCEDENTE – RISCO DE ESQUECIMENTO – TESTEMUNHAS POLICIAIS – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ 2.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
No caso de suspensão do processo por não localização do acusado, na forma do art. 366 do CPP, é justificada a produção antecipada de prova testemunhal, consistente na colheita dos depoimentos de policiais, ante o risco de esquecimento e o fato deles se depararem com muitos outros casos no exercício da profissão, fragilizando a memória com o decurso do tempo, sem que isso implique ofensa à súmula 455 do STJ, a teor de reiterada jurisprudência dessa mesma Corte.

2.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Felipe Pinheiro Leite
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis/MT
.

Colhe-se desta impetração que

o paciente
, em tese,
estaria
sofr
endo
constrangimento ilegal
,
porque

a autoridade coatora teria
determin
ado
a produção antecipada de prova testemunhal
,

em razão de não ter
localizado
ele
para responder
a
ação penal n. 0003204-70.2017.8.11.0003 em trâmite no juízo acima citado,
instaurad
a
pela suposta prática do crime descrito no art. 54, § 1º, da Lei n. 9605/98
.

Ressalta, o impetrante,
que o simples argumento de mudança de endereço das testemunhas não autoriza a produção antecipada de provas, sob pena de
flagrante
ofensa à garantia do devido processo legal, exigindo-se
, portanto,
a plausibilidade concreta para justificar a realização da prova na ausência do réu.

Forte nas razões acima consignadas,
requer

“
a concessão da ORDEM, a fim de que seja SUSPENSA a audiência de antecipação das provas designada, pois em evidente violação à súmula 455 do STJ e à ampla defesa e contraditório do réu;

c) seja, ao final, julgado procedente o pedido, determinando que seja cancelada ou em caso de ser realizada, sejam desentranhados os depoimentos dos autos, até que o réu compareça aos autos, ou até que haja o decurso do prazo de suspensão
”
.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões encontradiças no ID
8302164
.
Solicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID 8537483
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no
ID 8947141,
opinou pela denegação da ordem
.
Em seguida, a relatora convocada
Glenda
Moreira Borges declinou a competência em favor das Turmas Recursais. (ID
17592988
)

Logo depois, após o feito ser retirado de pauta de julgamento, o juiz
J
orge Alexandre Martins Ferreira devolveu a presente ação constitucional para ser julg
ada por este órgão julgador. (ID
141676658
)

É o relatório.

Inclua-se o presente proces
so
em
pauta
.

V O T O R E L A T O R

O
impetrante, com o presente

habeas corpus
,
visa
combater a produção antecipada de provas determinada pelo juízo de primeiro grau ao acolher o pleito de oitiva prévia das testemunhas. Sobre isso, destaca-se que
o pedido liminar foi indeferido e
a audiência já foi realizada e as testemunhas foram devidamente ouvidas
no dia 18 de outubro de 2019 (
Ação Penal
n.

0003204-70.2017.8.11.0003
, ID

80799458
-
p
.

86/88
)
.

Em
relação à possível desentranhamento por nulidade de tal prova antecipada, verifica-se, primeiramente, que a suspensão do processo com base no art. 366 do CPP ocorreu de forma acertada, visto que o acusado não foi localizado, apesar das diversas tentativas de citação. Aliás, a própria Defensoria Pública, atuando
naquele feito e neste
habeas corpus
, não indicou o paradeiro do acusado, tampouco sugeriu qualquer diligência para efetivar sua citação ou propiciar seu comparecimento espontâneo.

Por sua vez, as provas testemunhais ficam naturalmente fragilizadas pelo decurso do tempo, de forma que a colheita das narrativas o mais breve possível da época dos fatos é extremamente valioso para a reconstituição fática e elucidação da verdade. Isso, aliado ao fato da possível remoção funcional das testemunhas e sua dificuldade de oitiva em momento futuro, justifica a produção antecipada, tal como reconhecido na decisão impugnada.

Ademais, não se vislumbra nenhum prejuízo ao acusado, visto que as testemunhas foram indicadas pela acusação e seu defensor teve a oportunidade de questioná-las e participar de todo o ato processual, sem prejuízo de, quando citado e retomar o curso a ação penal, poder indicar as suas testemunhas e produzir quaisquer outras provas que entender cabíveis.

Assim, resta
legítima a produção antecipada de provas, mormente pelo risco de esquecimento dos fatos pelas testemunhas, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sem que represente nenhuma afronta à súmula 455 da Corte. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESACATO. RÉ EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. PROBABILIDADE DE ESQUECIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Esta Corte tem admitido a produção antecipada da prova testemunhal, na forma prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, sempre que houver risco concreto de perecimento de sua colheita em razão da "alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados do tempo de sua prática" (RHC 54.563/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 12/05/2015,
DJe
20/05/2015) e da condição de policial das testemunhas.

2. Ademais, "a realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente"
(RHC 64.086/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016,
DJe
09/12/2016).

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 122.914/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 11/5/2020.)

Negritamos.

Inclusive, por serem as testemunhas policiais militares, há muito mais razão da colheita antecipada dos depoimentos, pois estes se deparam com inúmeros outros casos no decorrer do trabalho prestado, o que pode confundir e enfraquecer a lembrança acerca dos fatos, justificando a oitiva antecipada, como solidificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento desta Corte Superior de Justiça, o simples argumento de que as testemunhas possam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas, sendo indispensável fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. Inteligência da Súmula n. 455/STJ.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o RHC n. 64.086, em 23/11/2016, entendeu pela possibilidade de temperar a aplicação do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ, na hipótese de demonstração da urgência da oitiva quando, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, tenham contato diário com fatos criminosos que apresentem semelhanças em sua dinâmica.

3. A prova oral, por sua própria natureza, perde em qualidade e em fidedignidade a cada dia que tarda sua produção em juízo; ainda assim, o mero decurso do tempo, na dicção da Súmula, não justifica os depoimentos antecipados, salvo se, em interpretação razoável, houver particularidade no caso que explicite a necessidade de colher os testemunhos em caráter cautelar, de modo a não gerar prejuízos aos meios e aos fins a que se destinam o direito penal e o processual penal.

4. Na hipótese vertente, a não produção da prova equivaleria a praticamente condenar o processo - como meio de obter a verdade dos fatos - à inutilidade, haja vista ser inexorável o esquecimento dos fatos por parte das testemunhas arroladas, por ser a maioria delas policiais que deparam com inúmeros casos similares ao longo de suas carreiras, circunstância que, naturalmente, dificulta a reconstrução precisa dos fatos.

5. A imprevisível duração da suspensão do processo prejudica o encontro da verdade material, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão apresentada pelo réu.

6. Não há constrangimento ilegal quando verificado que o Juiz singular, ao determinar a produção antecipada da prova oral - oitiva das testemunhas arroladas pela acusação - salientou que "mostra-se necessária a produção antecipada da prova oral, considerando que das cinco testemunhas arroladas pela acusação, uma mora em
Arniqueiras
e outra no Núcleo Bandeirante, regiões em que é comum a mudança de residência. As outras três são policiais civis, e por autuarem em diversos inquéritos policiais, têm comprometida a capacidade de memorizar detalhes de investigações concluídas há muito tempo".

7. A Corte estadual consignou, ainda, que a realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o réu compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que julgar necessárias para a tese defensiva, podendo, inclusive, conseguir a repetição da prova produzida antecipadamente.

8. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 79.469/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020,
DJe
de 20/5/2020.)

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedidos deduzido em favor de
Felipe Pinheiro Leite
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022